Tribunal: TJBA
Processo: 8075585-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075585-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA COTRIM TELLES e outros (19)

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO, DIEGO BORGES RAMOS registrado(a) civilmente como DIEGO BORGES RAMOS, KARINE DE SIQUEIRA MELO

APELADO: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO, GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM, RAFAEL MENEZES TRINDADE BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Concurso público. Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Edital nº 01/2014. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Direito subjetivo à nomeação. Ausência de demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada. Contradição na aplicação do Tema 784 da repercussão geral do STF (RE 837.311/PI). Mera expectativa de direito. Termo de ajustamento de conduta homologado judicialmente nos autos da ação civil pública nº 0565255-39.2014.8.05.0001. Instrumento legítimo de execução da coisa julgada. Eficácia reconhecida. Efeitos infringentes. Sentença de primeiro grau mantida. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

8075585-06.2020.8.05.0001
EDCiv
em que figuram como embargante,
BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros

e embargada

JULIANA COTRIM TELLES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 202
6

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA